Tribunal: STF
Processo: RHC 247861
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado por Marcos Roberto Buchner contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 657.562/RS.



    No STJ, denegou-se a ordem de habeas corpus. Interposto agravo regimental, a Turma manteve hígida a monocrática.



    Nesta Corte, a defesa alega ter havido a quebra da cadeia de custódia pela polícia civil do Rio Grande do Sul, pois, “nos autos do Inquérito Policial, em que pese o deferimento de acesso ao celular apreendido, a forma de acesso e extração de dados invalidou a obtenção de seu conteúdo” (eDOC 66, p. 2).



     Narra que:



    “Embora pendente a perícia, a oitiva da policial civil responsável pela extração de dados confirmou as suspeitas defensivas acerca da ilegalidade do método de extração. 



    Ao ser ouvida em juízo, a Policial Civil Alana Lampert revelou ao juízo a metodologia utilizada pela Delegacia de Montenegro para a extração de dados. Ao depor, a policial confirmou o que a defesa indicara nesta impetração: a metodologia empregada para obter as informações do aparelho de telefone celular apreendido consistia na utilização de um segundo aparelho de telefone celular com a função de fotografar a tela do aparelho em análise.



    (...)



    O depoimento prestado, ao revelar a metodologia de extração de dados adotado pela delegacia de polícia, foi impactante ao ponto de demover o juízo da firme posição de refração à perícia solicitada pela defesa. Porém, ao bem da verdade, consigna para além da necessidade de demonstração pericial que a cadeia de custódia está quebrada devido à ausência do rigor do método técnico-científico injustificado – ou justificado apenas pela falta de técnica e aptidão da agente de polícia para manipular evidências digitais” (eDOC 66, pp. 5-6).



    Conclui que “o curso da instrução processual, como preconizado pela decisão recorrida serviu, de fato, para a comprovação da quebra da cadeia de custódia independentemente da realização da perícia, pois a policial responsável pela diligência atestou a metodologia não técnico-científica para o manuseio dos dados e comprovou a nulidade apontada por esta defesa já na impetração originária, bem como no presente recurso” (eDOC 66, p. 6).



    Requer “seja dado seguimento ao recurso para ao final ser julgado procedente e assim reformar a decisão da 6ª Turma do STJ para reconhecer a quebra de cadeia de custódia da prova e determinar o seu desentranhamento da ação penal, ante a sua manifesta ilicitude, atentando-se assim aos dispositivos Constitucionais de devido processo Legal, vedação expressa à valoração da prova ilícita e dignidade da pessoa humana” (eDOC 66, p. 8).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AÇÃO PENAL EM FASE DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPERVENIENTE DEFERIMENTO JUDICIAL DE PERÍCIA RELACIONADA AO OBJETO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL QUE INVIABILIZA A DISCUSSÃO SUSCITADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. VEDAÇÃO AO AMPLO REEXAME DE PROVAS NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 95).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ato impugnado:



    Apreendido um aparelho celular com o corréu Luan, o Juízo singular deferiu o acesso aos dados nele contidos, o que deu ensejo ao relatório de fls. 105-115, em que a Polícia Civil descreve o envolvimento do corréu e do paciente na traficância com base no conteúdo do celular examinado. 



    Na resposta à acusação, o réu arguiu a nulidade das provas decorrentes do acesso aos dados do celular e, subsidiariamente, requereu a realização de perícia técnica no aparelho (fl. 482), o que foi indeferido pela Magistrada de primeiro grau nos termos a seguir (fls. 507-510): 



    MARCOS ROBERTO BUCHNER, atualmente em lugar incerto e não sabido, por intermédio de seus defensores constituídos, apresentou resposta à acusação, na qual afirmou a necessidade da preservação da cadeia de custódia de todos os elementos processuais, afirmando que constitui incumbência do IGP/RS o manuseio e extração de dados de aparelhos de telefone celular, e não pela Autoridade Policial, como autorizado pelo Juízo. 



    Aduziu que a extração de dados realizada teve falhas na preservação na cadeia de custódia e tal não permite convalidação, uma vez que nenhuma etapa de preservação daquela foi observada pela Delegacia de Polícia, já que somente constam dos autos a informação da apreensão do aparelho, o requerimento para seu manuseio e extração, e as informações dele extraídas, conduzindo à imprestabilidade da prova, pois apenas com o acesso à íntegra das mídias é que se permite a impugnação da versão acusatória quando a denúncia for embasada nos diálogos extraídos. 



    Entendeu que pelo caráter duvidoso das informações não-oficiais trazidas pelo celular apreendido, requereu o seu desentranhamento dos autos e seu conteúdo desconsiderado. Outrossim, postulou o desentranhamento de informação não comprovada no feito, ante manifestação policial expressa de que não produzirá prova (página 11 do relatório de investigações - Evento 2, INQ3), na qual se encontra imagem de uma conversa na qual reside o cerne do indiciamento de MARCOS ROBERTO, onde se refere que o "contato 'Marco Buchi', que dispensa maiores explanações quanto a quem trata-se ...", não podendo as provas realizadas fora do processo ficar alijadas do contraditório, não podendo ser mencionado elemento desconhecido, da qual não se tem acesso ou conhecimento do caminho percorrido na sua elaboração. 



    [...] 



    Requereu, também, que uma vez mantida a ação penal e rejeitadas as preliminares, que seja realizada a perícia técnica pelo órgão competente do celular apreendido, com suposta origem da conversa utilizada como base para o indiciamento de MARCOS ROBERTO. 



    [...] 



    Era o que cabia relatar. Decido. 



    Com efeito, o atual art. 158-A do CPP (incluído pela Lei n° 13.964/2019) preconiza que "considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". 



    Neste aspecto, da análise do feito, em especial, das diligências realizadas pela Autoridade Policial, não verifico quebra em qualquer das fases da cadeia de custódia enquanto procedimento de rastreio de vestígios. 



    Primeiramente, impõe-se esclarecer que a extração dos dados e imagens inseridos em aparelho de telefonia móvel, elaborada pela policial civil, não constitui prova que demande aptidão técnica, e por esta razão desnecessária que fosse realizada por perito oficial como o IGP/RS. Por outro lado, não se olvida que a diligência foi elaborada por servidor público que goza de fé pública, afigurando-se pessoa idônea (pelo menos a defesa não trouxe nada em sentido contrário), que por sua vez, efetua diligências nas dependências de repartição pública, principalmente aquelas que dispensam qualquer nível técnico. Além disso, as informações colhidas pela Autoridade Policial foram precedidas de autorização judicial, e não se enquadram no conceito de prova pericial, mas de elementos informativos, que por sua vez, dispensam a formalidade contida no artigo 159 do Código de Processo Penal. 



    Por outro lado, desnecessária a integral transcrição dos diálogos inseridos no dispositivo móvel, ficando oportunizado à defesa o acesso à mídia original da respectiva prova, caso tenha interesse na diligência. Além disso, a verificação do registro de propriedade das linhas constitui diligência cuja realização depende do questionamento das partes acerca do produto da interceptação telefônica. Assim, por estas razões indefiro o pedido de desentranhamento dos autos da prova impugnada, inclusive das informações contidas no relatório de investigação, uma vez que também poderá ser melhor explorado pela defesa quando da oitiva dos policiais que o fizeram, elucidando seus questionamentos a respeito. 



    [...] 



    Indefiro a prova pericial postulada no aparelho telefônico, por desnecessária, como já referido supra.



    A Corte estadual, por sua vez, assim argumentou para rechaçar as teses defensivas (fls. 832-834): 



    Como se pode observar, a decisão se encontra fundamentada, razão pela qual vai mantida. Em relação a extração dos diálogos no celular apreendido, não vislumbro manifesta ilegalidade a "invalidar" os elementos investigativos, uma vez que precedida de autorização judicial, sendo confeccionado inclusive "Relatório de Conhecimento" pela 1ª Delegacia de Polícia de Montenegro, assinado pela Inspetora Alana do Nascimento Lampert, não havendo clara demonstração de que tenha ocorrido "quebra na cadeia de custódia". 



    Por outro lado, no tocante ao pedido de realização de perícia de todo o conteúdo constante nos celulares apreendidos, ressalte-se que a Lei 9.296/96 não contempla determinação no sentido de que os diálogos/mensagens captados devam ser submetidos à perícia, razão pela qual a ausência dessas providências não configura nulidade. Ademais, pelo que consta da decisão vergastada, a mídia original estaria disponível para acesso à defesa. 



    [...] 



    Destaco que não vislumbro cerceio de defesa ou ilegalidade a ser reparada. 



    A suposta aberração no despacho da colega ao referir pedido de liminar e que se constata inexistente, de fato, implica em seu afastamento e desconsideração, eis que inexistia pleito liminar a ser avaliado, tal como sustenta a defesa. Contudo, tal circunstância não tem o poder de mácula na decisão final e tampouco conspurca o parecer exarado. 



    Com efeito, a perícia no aparelho celular se revela desnecessária, como entendeu o juízo, devendo tal decisão ser prestigiada eis que não encerra ilegalidade, sendo esta prova passível de realização desde que o juízo a entenda necessária. Ainda, o questionamento de "foto da foto" e sua irregularidade tangente à prova, implica em exame esmiuçado, não podendo deste remédio processual se valer a defesa para efetivo questionamento. 



    Por fim, existe audiência de instrução e julgamento aprazada para 07ABR2021.



    No caso, não é cabível o pretendido desentranhamento das provas colhidas no aparelho celular apreendido, por não se tratar de prova ilícita. Deveras, segundo a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, eventuais "irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável" (HC n. 653.515/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 1º/2/2022). 



    Entretanto, o habeas corpus foi impetrado nesta Corte antes da instrução processual, de modo que a valoração da confiabilidade do conteúdo dos “prints” deve ser avaliada na fase instrutória, em cotejo com os demais elementos dos autos. Nesse sentido: (...)



    Conforme pontuei na decisão agravada, em consulta à página eletrônica da Corte estadual, verifiquei que sobreveio o deferimento da realização do exame pericial inicialmente requerido pela defesa e antes indeferido pelas instâncias ordinárias, momento oportuno para análise da confiabilidade da prova questionada. 



    Embora o agravante mencione trechos do depoimento judicial da policial que manuseou o celular apreendido como argumento para justificar a suposta comprovação da quebra da cadeia de custódia e, no seu entender, da ilicitude das provas, observo que esse depoimento – assim como as demais provas dos autos – ainda deverão ser analisados e valorados em cognição exauriente pelo Juízo singular na sentença e pela Corte estadual em eventual apelação. Assim, não cabe a este Superior Tribunal antecipar essa análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    O artigo 158-A do CPP define a cadeia de custódia como “ o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”.



    No caso dos autos, a defesa afirma ter havido a quebra da cadeia de custódia em razão de ter se extraído de telefone apreendido, com autorização judicial, as conversas de Whatsapp por meio de “prints”, ainda que se tenha dado acesso à íntegra da mídia original à defesa para verificação. 



    No STJ, assentou-se que “sobreveio o deferimento da realização do exame pericial inicialmente requerido pela defesa e antes indeferido pelas instâncias ordinárias, momento oportuno para análise da confiabilidade da prova questionada” e que “embora o agravante mencione trechos do depoimento judicial da policial que manuseou o celular apreendido como argumento para justificar a suposta comprovação da quebra da cadeia de custódia e, no seu entender, da ilicitude das provas, observo que esse depoimento – assim como as demais provas dos autos – ainda deverão ser analisados e valorados em cognição exauriente pelo Juízo singular na sentença e pela Corte estadual em eventual apelação. Assim, não cabe a este Superior Tribunal antecipar essa análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. 



    Somente seria possível acolher o pedido do impetrante por meio de ampla dilação probatória - no caso com a análise da mídia original das conversas, que aliás foi disponibilizada à defesa, por meio da perícia técnica que está em andamento na origem. Confira:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art.21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente